Tribunal: TJSP
Processo: 0007590-52.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007590-52.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante REGIS CRISTIAN GUINDAS DE MOURA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007590-52.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 42.064
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0007590-52.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRAVANTE: RÉGIS CRISTIAN GUINDAS DE MOURA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Falta grave devidamente
configurada
Absolvição ou desclassificação
para modalidade mais branda - Impossibilidade

Falta
devidamente
configurada
no
procedimento administrativo
Perda dos dias
remidos Decisão bem fundamentada - Alegação
de inconstitucionalidade da Resolução no 144 da
SAP Inocorrência - Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado RÉGIS CRISTIAN GUINDAS DE MOURA nos autos da
execução que se processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a
RAJ da Comarca de Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão
de fls. 92/94, que reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave
ocorrida em 20.04.2019 e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, bem como a interrupção do cálculo de pena para fins de progressão
de regime (fls. 01/05).
Processado o recurso, contrariado (fls. 27/38),
mantida a orientação traçada (fls. 39), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do agravo (fls. 102/112).
É o relatório.
Postula o agravante, em síntese, a absolvição da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007590-52.2020.8.26.0996 -Voto no
3
disciplinar de natureza grave por atipicidade, em razão da conduta exclusiva de
terceiro. Subsidiariamente, requer a desclassificação da falta para de natureza
média, bem como que a perda dos dias remidos seja limitada ao mínimo legal de
01 (um) dia, ante a ausência de fundamentação. Por fim, pede que seja
reconhecida a ilegalidade do prazo de reabilitação de 12 meses previsto na
Resolução SAP 114/2010.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há que se falar em absolvição ou
desclassificação da falta grave, uma vez que ficou devidamente apurado em
procedimento administrativo instaurado no presídio de que o sentenciado detinha
a posse de substância ilícita entorpecente (fls. 40/86).
Conforme apurado, o agente penitenciário Gilberto
Ferreira informou que, no dia dos fatos, durante procedimento de entrada de
visitantes, ao submeter os pertences da Sra. Beatriz de Oliveira Silva,
companheira do sentenciado, ao aparelho de Raio-X, identificou e apreendeu na
alça de sua bolsa quatro invólucros plásticos contendo substância semelhante a
maconha (fls. 57).
O agente penitenciário Flávio José Alves corroborou
a versão apresentada por Gilberto (fls. 58).
Dessa forma, em razão do vínculo subjetivo entre o
agravante e sua amásia, certamente o entorpecente encontrado se destinava a ele.
Ademais, não há que se cogitar a absolvição sob o
argumento de que o agravante não teve a posse direta da droga, pois é punida a
tentativa de qualquer fato que constitua falta disciplinar, com a mesma sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007590-52.2020.8.26.0996 -Voto no
4
a ser aplicada em caso de consumação, conforme artigo 49, parágrafo único,
da LEP.
Por fim, o laudo de exame toxicológico foi realizado
e apresentou resultado positivo, tornando certa a materialidade delitiva (fls.
71/72).
Assim, a prova produzida é o quanto basta para
demonstrar, cabalmente, que o sentenciado detinha a posse de substância
entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
E a posse da droga para uso pessoal é crime, pelo que
configurada a falta de natureza grave, conforme preceitua o artigo 52, da Lei de
Execução Penal.
Consigne-se que não houve a descriminalização da
conduta do porte de droga para uso pessoal, mas somente um abrandamento no
preceito secundário do tipo penal, tanto que está inserido no capítulo referente aos
crimes na Lei de Drogas.
No dizer da doutrina:
“Tendo em vista que, de forma inovadora, o,
Legislador não previu pena privativa de liberdade,
mas somente penas de advertência sobre os efeitos
das drogas, de prestação de serviços à comunidade e
de comparecimento a programa ou curso educativo,
discutiu-se na doutrina, se a posse para uso pessoal
teria sido descriminalizada ou não. Isso porque,
tradicionalmente, tinha-se, ao lado do preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007590-52.2020.8.26.0996 -Voto no
5
primário (descrição da conduta proibida) o preceito
secundário, com a imposição de pena privativa de
liberdade, cumulada ou não com pena pecuniária,
podendo a primeira ser substituída por penas
alternativas (Código Penal, art. 44). Hoje, todavia,
não há mais dúvida de que a conduta descrita neste
artigo 28 continua sendo considerada crime, mesmo
porque inserida no Capítulo III da presente lei, que
trata “Dos Crimes e das Penas”, os acusados
incursos neste dispositivo, portanto, continuam sendo
submetidos à persecução penal (inquérito e
processo)” (Roberto Delmanto e outros - Leis Penais
Especiais Comentadas Editora Saraiva 2014 -
págs. 942/943).
Ademais, conforme bem observou o douto Procurador de
Justiça Dr. Walter Tebet Filho a fls. 107, “... Também não é o caso de aplicação
do princípio da insignificância, como quis alegar a defesa.
A execução penal tem como baliza a disciplina
para que o condenado retorne ao convívio social. No caso em tela, o agravante
cometeu falta grave que revelou sua indisciplina, de modo que a sanção foi
proporcional. Outrossim, a conduta é significante, pois consistiu na prática de
fato definido como crime doloso, o que é de alto grau de reprovabilidade do
comportamento, não podendo ser considerada como insignificante”.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição da falta disciplinar de natureza grave, bem como, a pretendida
desclassificação para modalidade mais branda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007590-52.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Outrossim, quanto à perda dos dias remidos, trata-
se de faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie,
levando em conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias
e as consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de
prisão.
Dessa forma, a decisão que decretou a perda dos dias
remidos em sua fração máxima está devidamente fundamentada, uma vez que o
MM. Juiz de primeiro grau justificou muito bem que “No que se refere à
quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se
em conta a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em
que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso
concreto para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares” (fls.
94).
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.
Por
fim,
não
se
vislumbra
a
alegada
inconstitucionalidade do prazo necessário para reabilitação.
Com
efeito,
registra-se
que
em
direito
penitenciário, a competência legislativa é concorrente entre a União, Estados e
Distrito Federal, nos termos do artigo 24, inciso I, da Constituição Federal.
Observa-se, ainda, que o artigo 73 da Lei de
Execução Penal autoriza à legislação local a criação de Departamento
Penitenciário ou órgão similar, e o artigo 47 confere poder disciplinar a
autoridade administrativa, conforme as disposições regulamentares.
No exercício de tais competências, criou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007590-52.2020.8.26.0996 -Voto no
7
Secretaria da Administração Penitenciária (Lei Estadual no 8.209/93),
destinada a promover a execução penal no âmbito administrativo e a
proporcionar condições para a reinserção social do condenado e do internado,
instituindo o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de
São Paulo, através da Resolução no 144/2010, espécie normativa prevista no
art. 59, inciso VII, da Constituição Federal, que tem por objetivo administrar o
sistema prisional, estabelecendo normas procedimentais.
Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio
da reserva legal.
Nesse sentido:
“Por fim, não há que se falar em
inconstitucionalidade do art. 89, inciso III, da Resolução SAP 144/10. As
sanções impostas no regime penitenciário em razão da prática de faltas
disciplinares a título de período de reabilitação não se confunde com privação
de liberdade como quer fazer crer a d. Defensoria Pública, não estando as
sanções penitenciárias sujeitas à análise da individualização da pena e da
culpabilidade. Nem mesmo o art. 57 da LEP aplica-se à norma reclamada
pela defesa, vez que a previsão é expressa quanto a ser o prazo de um ano
para reabilitação de falta grave, não havendo limite mínimo ou máximo. Uma
vez cumprida a pena imposta pelo crime praticado, restará extinta a
punibilidade do sentenciado, independentemente do cumprimento do período
de
reabilitação
de
faltas”
(TJSP

Agravo
em
Execução
no
0126672-05.2013.8.26.0000- Rel. Des. Newton Neves 16a Câmara Criminal
j. 13.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007590-52.2020.8.26.0996 -Voto no
8
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR